Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE CONSUMIDOR OU DE PREPOSTO. PERIGO DE DANO. RISCO À MANUTENÇÃO DAS AVES. ASTREINTES. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de proibir que a ré interrompa o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento empresarial explorado pelo autor. 1.1. Nas razões do agravo de instrumento, a parte ré requer revogação da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento da multa por inadimplemento.
2. Carece de interesse recursal a pretensão de correção da informação sobre o preposto do autor, pois esse erro material já foi sanado em decisão pretérita.
3. Nos termos do artigo 129, § 2°, da Resolução Normativa n. 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, "uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo". 3.1. Assim, verifica-se a plausibilidade nas alegações do autor, uma vez que durante a inspeção é necessária a presença do consumidor ou de preposto.
4. O perigo de dano também resta configurado, pois caso seja interrompido o fornecimento de energia elétrica ocasionará a perda de cerca de 60.000 pintinhos, recebidos e alojados pelo autor a cada círculo de 60 dias, que são criados por 42 dias, onde chegam a 3kg de peso.
5. Assim, uma vez presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, restam configurados os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela de urgência pretendida pelo autor.
6. Jurisprudência: “(...) Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020).
7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não constitui reformatio in pejus, pois não detém caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada. 7.1. Ou seja, a finalidade das astreintes é constranger a parte ao cumprimento da obrigação, não tendo por objetivo punir o devedor, se revelando como meio de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem judicial. 7.2. Jurisprudência: “(...) A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07047670520228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 19/5/2022).
8. Agravo de instrumento improvido.